Tribunal: STF
Processo: Rcl 39551
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Doutor Pedrinho afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo nº 0000446-56.2018.5.12.0052, olvidado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.721 e 1.770.
    Segundo narra, figura como réu em ação formalizada por servidores locais visando questionar a validade de ato administrativo mediante o qual declarada a vacância dos empregos públicos ocupados em virtude da concessão de aposentadoria voluntária. Menciona estabelecido, na Lei Complementar municipal nº 50/2006, o regime jurídico do funcionalismo local, dela constando, no artigo 49, inciso VII, a jubilação espontânea como causa de vacância. Ante a improcedência dos pedidos, sobreveio recurso ordinário, parcialmente provido para determinar a reintegração. 
    Argumenta que, nos aludidos processos objetivos, o Tribunal assentou a invalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação conferida pela Lei nº 9.528/1997. Entendeu-se que a implementação de aposentadoria voluntária não implica rompimento automático do vínculo. Assevera não abarcados na referida óptica os próprios servidores, evocando a estabilidade nos empregos, a teor do disciplinado na citada Lei Complementar. A permanecer o enfoque, diz criada situação de vitaliciedade sem respaldo na Constituição. Conforme discorre, quando da jubilação, efetua o pagamento de verbas rescisórias, permitido o levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia. Aduz que, nas ações diretas, cuidou-se de examinar regra aplicável a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, inexistindo debate acerca daqueles vinculados à Administração Direta. Pondera a impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração no funcionalismo público, considerado o disposto no artigo 37, incisos XXVI e XXVII, e § 10, a justificar inadequada a continuidade, no serviço público, dos interessados. Distingue o enquadramento do empregado da iniciativa privada daquele vinculado ao Poder Público.
    Sublinha transgredida, no Tribunal de origem, a cláusula de reserva de plenário, no que dispensada a submissão, ao órgão especial, da controvérsia atinente à validade do artigo 49, inciso VII, da Lei Complementar nº 50/2006, tendo em conta a equivocada menção ao entendimento firmado nos processos objetivos. Eis o teor do preceito:
    Art. 49 - A vacância do emprego público ou do cargo em comissão decorrerá de: 
    […]
    VII - aposentadoria; 
    Ressalta a competência dos Municípios para dispor sobre o regime jurídico e previdenciário dos servidores locais. Realça a falta de pertinência do que decidido nas mencionadas ações diretas, a implicar, afirma, indispensável a instauração do incidente de inconstitucionalidade. Diz afastado, de forma implícita, o preceito da legislação local, revelando contrariedade ao verbete vinculante nº 10. Sustenta que a edição dos enunciados nº 29 e 39 da Súmula do Tribunal Regional não dispensa a observância do paradigma, porquanto surgidos de precedentes apreciados por órgãos fracionários e sem relação com a caso concreto, uma vez concernentes a diplomas de outros Municípios e ausente referência a servidores ou empregados públicos.
    Sob o ângulo do risco, alude ao prejuízo resultante da rotatividade de docentes, ante a dispensa de professoras contratadas considerada a determinação de reintegração das interessadas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão questionado, em especial no tocante à ordem de reintegração. Busca a cassação do pronunciamento impugnado.
    2. Cumpre aferir o arguido descompasso a partir das balizas objetivas delineadas no ato atacado. Da leitura das peças, especialmente do acórdão do Regional, verifica-se em jogo discussão sobre a extinção, ou não, do vínculo mantido por empregadas públicas municipais, todas professoras, com a Administração Direta local em virtude da concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral. Ao deixar de submeter a questão ao colegiado maior, o Órgão reclamado evocou a óptica fixada pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.721, julgada em 11 de outubro de 2006, a resultar na declaração de invalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/1997. Na ocasião, o Tribunal concluiu que a jubilação espontânea não implica extinção automática do vínculo mantido com o empregador, dando-se a relação previdenciária entre o segurado e o Instituto Nacional do Seguro Social.
    O precedente serviu de base para dispensar o envio, ao órgão especial, da controvérsia atinente à validade do artigo 49, inciso VII, da Lei Complementar nº 50/2006. Confiram trecho do pronunciamento questionado:
    [...]
    Como se percebe, por meio desse julgamento o STF reconheceu a inconstitucionalidade do § 2º do art. 453 da CLT, que estabelece que "o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício", firmando o entendimento de que a mera concessão de aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego.
    Desse modo, qualquer interpretação conferida ao art. 49, VII, da Lei Complementar nº 50/2006 do Município réu no sentido de estender seus efeitos aos autores, servidores celetistas, contraria a diretriz firmada na ADI nº 1721. 
    [...]
    Fica dispensada a observância da cláusula de reserva de plenário quando já houver decisão, sobre a matéria, formalizada no Pleno do Supremo ou nos órgãos especiais dos demais tribunais. Esta se faz compreendida não pelo diploma legal específico em jogo, mas pelo tema debatido. O móvel é evitar, independentemente da norma, a submissão de idêntica questão ao colegiado maior dos tribunais. Vejam o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 
    Art. 949. [...] 
    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 
    Adotando entendimento consentâneo com o decidido nas ações diretas de nº 1.721 e 1.770, não está configurado o desrespeito ao que nelas assentado. Quanto ao argumento segundo o qual a situação concreta não estaria apanhada pelo que declarado nos aludidos precedentes, cabe ao reclamante buscar a pretendida distinção na via recursal, a partir do revolvimento da balizas fáticas adotadas, não se prestando a reclamação a essa finalidade.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator